Tribunal: CARF
Processo: 16327.720013/2012-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-12

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.720013/2012-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.839 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de junho de 2023
Recorrente
ITAU SEGUROS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. RETORNO DOS AUTOS À
INSTÂNCIA DE ORIGEM PARA NOVA DECISÃO.
Há de ser decretada a nulidade da decisão recorrida por preterição do direito de
defesa do contribuinte, quando essa possuir vício de motivação, inclusive no
que tange ao argumento de que a propositura de ação judicial importa renúncia
ao contencioso administrativo, já que fundamentada em premissa equivocada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher a
preliminar suscitada e dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, a fim de decretar a
nulidade da decisão recorrida e determinar a devolução dos autos à instância de origem para que
seja proferida outra decisão, nos termos da fundamentação.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.720013/2012-06
Fl. 287
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.839 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.720013/2012-06

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por ITAÚ SEGUROS S.A., em face do
acórdão de n° 15-44.234, proferido pela C. 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento em Salvador (“DRJ/SDR”), objetivando sua reforma integral.
Por economia processual e por bem reproduzir os fatos, pedimos licença para
transcrever o relatório constante do acórdão de julgamento proferido pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Salvador (“DRJ/SDR”), o qual será complementado ao
final:
“Trata-se de Auto de Infração, lavrado em nome do sujeito passivo acima indicado,
para constituição do crédito tributário correspondente a Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido (CSLL), relativo ao ano-calendário de 2007, no valor original de R$
32.966,00, acrescidos de juros de mora, no valor de R$ 13.450,12, calculados até
30/12/2011, mais multa proporcional.
Conforme descrição dos fatos e enquadramento legal constantes no Auto de Infração, o
lançamento de ofício foi efetuado em razão de se ter constatado falta de recolhimento
da CSLL, referente aos meses de janeiro, março, abril e maio do ano-calendário de
2007.
Consta, também, na mencionada descrição dos fatos, que o lançamento foi efetivado
para prevenção de possível decadência, visto que este se encontra com a
exigibilidade suspensa por força do Deposito Judicial no 97.03.038433-1.
O sujeito passivo foi cientificado do Auto de Infração em 06/01/2012 e apresentou
impugnação em 07/02/2012, alegando, em síntese, o seguinte:

Fl. 288
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.839 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.720013/2012-06

Do Pedido
Por fim, requer que seja julgada procedente a impugnação, cancelando-se o auto de
infração.
Protesta pela juntada dos documentos anexos e de outras provas em direito admitidas.
É o relatório.” (g.n.)
Fl. 289
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.839 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.720013/2012-06

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2007
AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA AO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
A propositura de ação judicial, pelo sujeito passivo, representado ou substituído, por
qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento, que tenha por objeto
idêntico pedido sobre o qual trate o processo administrativo, importa renúncia ao
contencioso administrativo.
Impugnação Não Conhecida
Outros Valores Controlados.

Em sessão do dia 22 de março de 2018, a DRJ/SDR ao apreciar a Impugnação,
entendeu por bem não conhecê-la, ao fundamento de que:
(i)
o crédito tributário lançado através do Auto de Infração ora sob
julgamento, para prevenir possível decadência, está com a exigibilidade
suspensa por força de Ação Judicial que tramita no Tribunal Regional
Federal da 3a Região;
(ii)
nesse sentido, ocorre renúncia ao contencioso quando a ação judicial
tiver por objeto idêntico pedido sobre o qual versa o processo
administrativo, conforme parágrafo único do artigo 38 da Lei n°
6.830/1980, combinado com o artigo 1o, parágrafo 2o, do Decreto-Lei no
1.737/1979; artigo 26 da Portaria MF no 341, de 12 de julho de 2011,
Súmula 1o CC no 1, de 2006 e o Ato Declaratório Normativo Cosit no 3, de
14 de fevereiro de 1996;
(iii)
considera-se idêntico pedido, para o efeito de renúncia ao direito de
recorrer na esfera administrativa, quando, na manifestação de
inconformidade ou recurso, for deduzida a mesma matéria submetida à
apreciação judicial, já que, a teor do princípio constitucional da unidade
da jurisdição (art. 5o, inciso XXXV, CF/88) - segundo o qual somente ao
Poder Judiciário é atribuída a função de compor os conflitos de interesses
com caráter de definitividade, é inócua qualquer discussão em sede
administrativa, quando simultaneamente submetida à apreciação do
Judiciário;
(iv)
por fim, conclui que, não pode ser discutida nesta esfera administrativa
a matéria questionada em juízo.

Fl. 290
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.839 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.720013/2012-06

Irresignada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 210/216), no
qual pleiteia a reforma do acórdão proferido pela DRJ/SDR, sob a alegação de que:
(i)
ao contrário do propugnado pela Autoridade Fiscal, o período autuado
não compôs o depósito judicial realizado na ação judicial, razão pela
qual foi apresentada Impugnação, que não foi conhecida pela DRJ, por
suposta concomitância com ação judicial;
(ii)
a Turma de Julgamento desconsiderou a argumentação suscitada pela
Recorrente sobre a não abrangência do período autuado na ação
judicial; (iii) a origem dos autos remete ao processo administrativo n°
16327.000854/2008-17 de Representação Fiscal, aberto para acompanhar
a Medida Cautelar n° 94.00195788, onde se discutiu a questão dos
ajustes na base de cálculo da CSLL, determinados pela Lei n°
8.220/1991, que dispôs sobre a correção monetária das demonstrações
financeiras para efeitos fiscais e societários;
(iv)
como referidos valores que estavam sendo discutidos judicialmente
acarretariam um acréscimo na base de cálculo da CSLL, a Recorrente
declarava os valores em DCTF na condição de “suspensos”, conforme
se verificam das DCTF ́s originais dos meses de janeiro, março, abril e
maio de 2007;
(v)
como se pode verificar das DCTF ́s do período supramencionado, a
Recorrente declarava o valor de R$ 8.241,50 como suspenso em razão
da ação n° 97.03.038433-1, o que totaliza o montante original de R$
32.966,00, que é exatamente o valor original do crédito tributário
constituído pelo presente Auto de Infração;
(vi)
em análise da medida judicial, foi verificado que os depósitos judiciais
referiam-se ao período de 1997 e não 2007, como declarado em DCTF.
Tal fato foi objeto de petição de esclarecimento endereçada à DEINF/SP
em 02/12/2010;
(vii)
as DCTF ́s supramencionadas foram retificadas com a exclusão dos
valores supostamente “suspensos”. Tal fato não acarretou qualquer
prejuízo ao Fisco, uma vez que a Recorrente acrescentou os valores na
base de cálculo da CSLL devida ao final do exercício de 2007,
conforme Ficha 17 (linha 18) da DIPJ/2008 e LALUR;
(viii) os valores constituídos na autuação foram oferecidos à tributação pela
CSLL, pois reduziram o valor do saldo negativo da CSLL de 2007 e,
por isso, deve ser cancelada;
(ix)
ainda que tais valores não tivessem sido oferecidos à tributação pela
CSLL, tal fato não poderia ensejar a cobrança do valor consubstanciado no
lançamento em referência, haja visto o disposto no artigo 16 da IN 93/97.

Fl. 291
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.839 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.720013/2012-06

É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno
do CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/20171 e pela Portaria CARF n°
6.786/20222. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do acórdão recorrido em
28/06/2018 (e-fl. 207), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 26/07/2018 (e-
fl. 209), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33
do Decreto no 70.235/19723.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

Mérito
De início, destaco que a preliminar arguida pela Recorrente - de conhecimento do
recurso apesar do não conhecimento da Impugnação - se confunde com o mérito e com ele será
analisada conjuntamente.
O propósito recursal consiste em tornar sem efeito o Auto de Infração lavrado
pela Autoridade Fiscal (e-fls. 04/12), para prevenção de possível decadência, que resultou no

1 Art. 23-B. As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos
que tratem: I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito
tributário; II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de
crédito tributário; e III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
2 Art. 1° Elevar a até 120 (cento e vinte) salários mínimos, o limite das turmas extraordinárias para apreciar recursos
voluntários relativos a exigência de crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário.
Parágrafo único. A elevação de limite atribuída às turmas extraordinárias não prejudica a competência das turmas
ordinárias sobre os recursos voluntários tratados no caput.
3 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 292
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.839 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.720013/2012-06

lançamento de créditos tributários de CSLL no valor original de R$ 32.966,00 (trinta e dois
mil e novecentos e sessenta e seis reais), acrescido de juros de mora no valor de R$ 13.450,12
(treze mil, quatrocentos e cinquenta reais e doze centavos), calculados até 30/12/2011. Confira-
se:

In casu, verifica-se que a Recorrente foi devidamente intimada em 22/11/2010 (e-
fls. 93/94), para apresentar “Cópia dos Depósitos Judiciais nos autos da ação 98.03.002396-9”:

Fl. 293
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.839 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.720013/2012-06

Em resposta (e-fls. 95/110), a Recorrente esclareceu que os comprovantes de
depósito juntados aos autos referem-se aos períodos discutidos naquela ação judicial, quais
sejam, junho, julho e agosto de 1997. Confira-se:

E, de fato, da análise do acórdão proferido nos autos do Processo de n° 0019578-
70.1994.4.03.61004, (e-fl. 108), verifica-se que consta do relatório exatamente o período
informado pela Recorrente:

Em sede de Impugnação (e-fls. 129/133), a ora Recorrente informou que o
“referido débito foi oferecido à tributação e não compôs o depósito judicial na ação
mencionada, por esta razão, o presente auto de infração não merece prosperar”, nos seguintes
termos:

4
O que pode ser comprovado através do sítio: https://web.trf3.jus.br/diario/Consulta/VisualizarDocumentosProcesso?numerosProcesso=98030023969&data=2010
-09-03. Acesso em 09/06/2023.
Fl. 294
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.839 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.720013/2012-06

O acórdão recorrido (e-fls. 197/202) não conheceu da Impugnação
apresentada, ao fundamento de que “não pode ser discutida nesta esfera administrativa a
matéria questionada em juízo”.
Para melhor ilustração do caso transcrevo trecho da decisão recorrida:
“Considera-se idêntico pedido, para o efeito de renúncia ao direito de recorrer na
esfera administrativa, quando, na manifestação de inconformidade ou recurso, for
deduzida a mesma matéria submetida à apreciação judicial, já que, a teor do
princípio constitucional da unidade da jurisdição (art. 5o, inciso XXXV, CF/88) -
segundo o qual somente ao Poder Judiciário é atribuída a função de compor os conflitos
de interesses com caráter de definitividade, é inócua qualquer discussão em sede
administrativa, quando simultaneamente submetida à apreciação do Judiciário.
A Contribuição Social ora questionada está arguida nas esferas administrativa e
judicial (fls. 13/14, 31/34 e 44 a 46), conforme já explicitado no Relatório do Auto de
Infração (fls. 05/07):

Assim, não pode ser discutida nesta esfera administrativa a matéria questionada
em juízo.” (e-fl. 201, g.n.)
A análise dos autos revela que, a despeito das alegações da Recorrente, o acórdão
recorrido não se debruçou, especificadamente, sobre a realidade fática do presente processo.
No julgamento da Impugnação, a C. 5a Turma não considerou os argumentos
trazidos pela Recorrente – registre-se, aqui, que foram trazidos aos autos antes mesmo da
apresentação da referida Impugnação - no sentido de que, os comprovantes de depósito
Fl. 295
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-002.839 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.720013/2012-06

juntados aos autos referem-se aos períodos discutidos na ação judicial, quais sejam, junho,
julho e agosto de 1997 e não de 2007, data da ocorrência do fato gerador objeto do Auto de
Infração em discussão.
Com efeito, dispõe o artigo 31 do Decreto no 70.235/72, que “A decisão conterá
relatório resumido do processo, fundamentos legais, conclusão e ordem de intimação, devendo
referir-se, expressamente, a todos os autos de infração e notificações de lançamento objeto do
processo, bem como às razões de defesa suscitadas pelo impugnante contra todas as
exigências”.
Ainda nesse ponto, dispõe o §1o do artigo 489 do Código de Processo Civil sobre
situações em que não se terá por fundamentada a decisão, quando “não enfrentar todos os
argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo
julgador”.
Consubstanciada nesse dispositivo legal, a jurisprudência do C. Superior Tribunal
de Justiça, a exemplo do REsp 1.343.519/SC, assentou-se no sentido de que “é omisso o julgado
que deixa de analisar as questões essenciais ao julgamento da lide, suscitadas oportunamente
pela parte, quando o seu acolhimento pode, em tese, levar a resultado diverso do proclamado”
(Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 12.11.2013).
Em aplicação prática do entendimento supracitado, este Conselho já considerou
adequada a decretação de nulidade de decisão por ausência de motivação, conforme demonstram
os seguintes julgados:
NULIDADE
DA
DECISÃO
RECORRIDA.
OMISSÃO.
AUSÊNCIA
DE
MOTIVAÇÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. Há de ser decretada a
nulidade de decisão recorrida por preterição do direito de defesa do contribuinte em
virtude da ausência de motivação conforme determina o art. 59 do Decreto no
70.235/1972. (Processo n° 10907.720525/2013-38. Acórdão n° 3001-001.882. Sessão
de 19.05.2021. Relator Marcos Roberto da Silva, g.n.)
NULIDADE ACÓRDÃO RECORRIDO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. Verificada a existência de vício no acórdão recorrido que preteriu o direito
de defesa do contribuinte recorrente, necessária se faz a decretação de nulidade da
decisão. (Processo n° 10880.900025/2012-42. Acórdão n° 3302-012.753. Sessão de
16.12.2021. Relator Vinicius Guimarães, g.n.)
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. RETORNO DOS AUTOS À DRJ PARA
NOVA DECISÃO. Há de ser decretada a nulidade de decisão recorrida por
preterição do direito de defesa do contribuinte, quando esta possuir vício de
motivação, inclusive no que tange à identificação do caso concreto sob análise (art. 59
do Decreto no 70.235/1972). (Processo n° 11065.902328/201195. Acórdão n° 3002-
000.636. Sessão de 21.02.2019. Relatora Maria Eduarda Alencar Câmara Simões, g.n.)
Sobre a temática, registre-se a seguinte consideração doutrinária:
“A fundamentação das decisões judiciais é ponto central em que se apoia o Estado
Constitucional, constituindo elemento inarredável de nosso processo justo (art. 5o, LIV,
CF). Na fundamentação o juiz deve analisar o problema jurídico posto pelas partes para
sua apreciação. Refere o Código, a esse propósito, que tem o juiz de analisar as questões
de fato e de direito (art. 489, II, CPC). Fundamentar significa dar razões – razões que
visam a evidenciar a racionalidade das opções interpretativas constantes da sentença, a
viabilizar o seu controle intersubjetivo e a oferecer o material necessário para formação
Fl. 296
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-002.839 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.720013/2012-06

de precedentes. Daí que a justificação das decisões judiciais deve ser pensada na
perspectiva da tutela dos direitos – a justificação das decisões constantes da
fundamentação flui no influxo da viabilização de uma decisão justa e da conformação
de um adequado sistema de precedentes. Em outras palavras: a justificação das decisões
serve como ferramenta para o adequado funcionamento do sistema jurídico. A
fundamentação deve ser concreta, estruturada e completa: deve dizer respeito ao
caso concreto, estruturar-se a partir de conceitos e critérios claros e pertinentes e
conter uma completa análise dos argumentos relevantes sustentados pelas partes
em suas manifestações. Fora daí, não se considera fundamentada qualquer decisão
(arts. 93, IX, CF, e 9o, 10, 11 e 489, §§ 1o e 2o, CPC)”. In: Código de Processo Civil
Comentado. Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero. 9a ed.
rev. ampl. Sâo Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2023, g.n.)
A meu juízo, com a devida vênia do entendimento contrário, tenho por bem adotar
o entendimento proferido por este Conselho em situação análoga a dos autos, no sentido de que,
ao se basear em situação diversa da realidade fática dos autos, a motivação esposada na
decisão recorrida encontra-se eivada de vício insanável, por cercear os direitos à ampla defesa
e ao contraditório da ora Recorrente.
A título ilustrativo, reproduzo as seguintes decisões:
NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. OCORRÊNCIA. Encontra-
se eivado de vício insanável o Acórdão que se fundamenta em situação diversa da
realidade fática dos autos. Recurso Voluntário Provido em Parte. (Processo n°
12689.000499/2009-99. Acórdão n° 3002-001.923. Sessão de 18/05/2021. Relator
Carlos Alberto da Silva Esteves, g.n.)
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO.
Afastada
a
concomitância anteriormente reconhecida pela DR.I. cabe o enfrentamento
das
questões,
pela instância
a
quo,
para
que
não
sobrevenha
supressão de instância. (Processo n° 11060.724074/2011-16. Acórdão n° 2402-006.304.
Sessão de 07/06/2018. Relator Jamed Abdul Nasser Feitoza, g.n.)
Por conseguinte, verifica-se que a conclusão delineada no acórdão recorrido – no
sentido de não conhecer a Impugnação apresentada – impede que esta Relatora produza qualquer
decisão a respeito, sob pena de caracterizar-se supressão de instância, impondo-se a devolução
dos autos à origem para que aprecie o mérito da presente demanda, analisando se os valores
constituídos no presente Auto de Infração foram, de fato, oferecidos à tributação, já que se
referem a períodos distintos daquele discutido na ação judicial em referência.
Diante do acima exposto, voto no sentido de decretar a nulidade do acórdão
recorrido, por ausência de motivação, determinando, por conseguinte, que os autos retornem à
instância de origem, para que seja proferida nova decisão, em que sejam analisados todos
argumentos e documentos constantes dos autos.

Dispositivo
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, nessa extensão, dou-lhe
parcial provimento, para reconhecer de ofício a nulidade do acórdão recorrido, determinando a
devolução dos autos à instância de origem para que aprecie todos os argumentos constantes da
Impugnação, bem como se os valores constituídos no presente Auto de Infração foram, de fato,
Fl. 297
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-002.839 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.720013/2012-06

oferecidos à tributação, já que se referem a períodos distintos daquele discutido na ação judicial
em referência.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

Fl. 298
DF CARF MF
Original